Tribunal: STF
Processo: RE 1274312
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “Apelação Cível – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária – CDHU – Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem visar ao lucro – Participação societária do Governo do Estado de São Paulo é de 99,9% – Inexistência de concorrência com entes privados – Cabimento da concessão de imunidade – Sentença mantida – Recurso da Municipalidade não provido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre registrar, desde logo, que ambas as Turmas desta Suprema Corte firmaram entendimento que autoriza a pretensão de direito material em questão:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS PÚBLICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 1º.6.2016.
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI,  da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (ARE 944.558-AgR/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CONCORRENCIAL – NÃO EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, ‘A’) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (ARE 1.217.318-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cabe referir, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro EDSON FACHIN, proferida no RE 1.094.036/SP:
    “Sendo assim, verifica-se que sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. Logo, a parte Recorrida não faz jus à imunidade tributária recíproca ou qualquer outro favor fiscal  não extensível aos agentes econômicos privados, nos termos do art. 173, § 2º, da Constituição da República.” (grifei)
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento ora exposto tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.087.471/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.158.746/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.197.295/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.198.907/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator